Tribunal: TCU
Processo: 017.660/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível irregularidade no projeto que visa realizar a montagem de um espetáculo de Teatro Musical em homenagem à cantora Fafá de Belém, em seus 50 anos de carreira

Inteiro teor:
Acórdão 9789/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira, a qual aponta que o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cultura, teria feito mau uso de dinheiro público, caracterizado por desvio de finalidade, ao liberar recursos para a montagem de um espetáculo em homenagem à trajetória musical da cantora Fafá de Belém, contrariando, assim, os princípios da legalidade e da finalidade. Considerando que, de acordo com a análise realizada pela unidade técnica, o referido projeto, Pronac 245395 ("Fafá de Belém, O Musical"), cuja autorização para captação de recursos foi publicada no dia 9/7/2024, se encontra na fase 03, na qual o projeto já passou pelo exame de admissibilidade, está autorizado a captar recursos, porém ainda não se encontra em execução; considerando que até o momento não consta montante registrado a título de recursos captados (peça 6); considerando que o projeto, cujo objetivo consiste em realizar uma montagem teatral em homenagem a uma cantora, com apresentações no Pará e no Maranhão, enquadra-se nas finalidades e nos objetivos da Lei 8.313/1991; considerando, assim, que, segundo a unidade técnica, até o presente momento não ficou caracterizado desvio de finalidade, direcionamento político ou malversação de recursos federais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.660/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Cultura 1.2. Representante: Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há